Tribunal: STF
Processo: RE 1538283
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (eDoc 20), com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão (eDoc. 12) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE OUTRO RECURSO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA A FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DO LIMITE DE EXPEDIÇÃO DE RPV PELA LEI VIGENTE. AMPLIAÇÃO DE DIREITOS. EXECUÇÕES EM CURSO. INCIDÊNCIA. SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL DA LEI. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES RECENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. PARCELA INCONTROVERSA. PAGAMENTO IMEDIATO POR MEIO DE RPV. POSSIBILIDADE.



    Nas suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sustentando que a decisão do Tribunal Estadual, contrariou os art. 87 do ADCT, e 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta que, tendo o título judicial transitado em julgado durante a vigência da Lei Distrital nº 3.624/2005, a qual estabelecia o teto da Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários mínimos, esse limite deve ser observado, nos termos do que foi decidido no Tema 792 da repercussão geral. Aduz, ainda, que a parcela incontroversa deve ser quitada por precatório, sob o argumento de que o valor total da execução ultrapassa o limite estabelecido para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV).



    Em contrarrazões (eDoc 26), o autor pugna pela manutenção do acórdão recorrido; e nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República (eDoc 48).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do RE n. 729.107, Tema 792, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.



     Contudo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.361.600-AgR-ED, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/2020, que fixou o teto de vinte salários mínimos para fins de Requisição de Pequeno Valor (RPV). A esse respeito, colaciono precedentes colegiados que corroboram o entendimento:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. MAJORAÇÃO DO TETO. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. VALIDADE E APLICAÇÃO IMEDIATA. RE 729.107-RG. TEMA N. 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. IMPERTINÊNCIA. 



    1. É constitucional a Lei n. 6.618/2020 do Distrito Federal, no que majorado o teto das obrigações de pequeno valor de dez para vinte salários mínimos, cabendo aplicar de modo imediato a nova disciplina normativa, inclusive quanto a execuções iniciadas em momento anterior ao da vigência do diploma legal. Precedentes. 



    2. Mostra-se impertinente a tese fixada no julgamento do RE 729.107 (Tema n. 792/RG), a revelar inadequada a aplicação retroativa, quanto a situações jurídicas constituídas em data anterior, da Lei distrital n. 3.624/2005, por meio da qual reduzido o teto das requisições de pequeno valor de quarenta para vinte salários mínimos. Distinção. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.490.757 AgR de minha relatoria)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. 



    1. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 



    2. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 



    3. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 



    4. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda).



    5. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares.



    6. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos.



    (ARE 1.383.581 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    Quanto à questão relativa ao fracionamento da Requisição de Pequeno Valor (RPV), verifico que a 6ª Turma Cível do Tribunal Estadual determinou o pagamento da parcela incontroversa, considerando que o valor total da execução está dentro do limite de 20 salários mínimos. Sobre esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do voto condutor (grifos nossos):



      O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 



     Para a definição do regime de pagamento da parcela incontroversa, deve-se observar o valor total da execução, diante da expressa vedação constitucional ao fracionamento de precatórios, ressalvadas as parcelas de créditos superpreferenciais até o limite do triplo das obrigações das Fazendas Públicas definidas em leis como de pequeno valor (CF, art. 100, §§ 2º e 3º)



     Na hipótese, tanto o valor incontroverso quanto a importância total executada estão abaixo do teto de 20 salários mínimos para expedição de RPV (IDs 105620077 e 100827065 dos autos originários), nos termos da Lei Distrital 6.618/2020. 



    Por consequência, se o valor integral da execução está dentro do limite de 20 salários mínimos, não há qualquer óbice ao pagamento imediato da parcela incontroversa por meio de RPV, [...]



    Com efeito, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, conforme assentado no Tema 28 da repercussão geral.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não incidem na espécie, dada a ausência de sua fixação anterior.  



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente